Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. RESTRIÇÃO INSERIDA EM PASSAGEM AÉREA. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. INFORMAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando o ressarcimento dos gastos em razão da remarcação do voo, R$205,33. Em suas razões, pondera foi exposto a situação de constrangimento, além de não ter sido prestada assistência e ter chegado ao destino com 24 horas de atraso. Pede a reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65295816.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 65295809.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, verifica-se que o autor não inseriu o comprovante de aquisição do bilhete de passagem, e, pela situação apresentada, infere-se que a passagem foi adquirida com cartão de terceira pessoa, por isso a exigência de apresentação do cartão no momento do check in. Com efeito, o impedimento de efetuar o embarque, sem qualquer aviso prévio, por suspeita de fraude na sua aquisição, já que a passagem foi custeada com cartão de crédito de terceiros, configura verdadeira falha do serviço, sobretudo quando ocorrido no momento do embarque.
V. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
VI. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
VII. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. A despeito da alegação de que há previsão de exigência do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento da passagem nas condições gerais de transporte, tal informação tem que ser clara, tendo em vista que o passageiro não pode ser surpreendido no momento do embarque, e ocasionando a perda do voo.
VIII. Com efeito, o dano moral é ínsito à frustração causada naquele que planeja viagem e adquire passagens com antecedência, uma vez que atinge a incolumidade psico-física do consumidor. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
IX. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
X. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) até o dia 30/08/2024 e após com a aplicação da equação TAXA SELIC - IPCA, e correção monetária pelo IPCA, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
XI. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
XII. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.